Tribunal: TJSP
Processo: 1110764-03.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação de indenização por danos morais - atraso de voo de 7 (sete) horas - "quantum" indenitário majorado - recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110764-03.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUELI
APARECIDA
NUTRIELLI
SEPULCRE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110764-03.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/3
Voto no 37082
Apelação no 1110764-03.2018
Apelante: Sueli Aparecida Nutrielli Sepulcre
Apelado: TAP - Transportes Aéreos Portugueses S/A
Ação de indenização por danos morais - atraso de voo de 7 (sete)
horas - “quantum” indenitário majorado - recurso provido para
esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se
de
ação
intentada
por
SUELI
APARECIDA
NUTRIELLI SEPULCRE contra TAP - TRANSPORTES AÉREOS
PORTUGUESES S/A buscando indenização por danos morais
decorrentes de atraso de voo. Ao relatório de fls. 68/70, acrescenta-se
que a ação foi julgada procedente. Apelou a autora pugnando pela
majoração do valor da indenização a título de danos morais. Sem
contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o “quantum” indenitário é de
difícil fixação, por envolver, não questões objetivas, materiais, de fácil
aferição, mas, a dor, o sofrimento, que são de caráter unicamente
subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado o posicionamento no
sentido de que ele não tem parâmetros, e, inexistindo linhas exatas,
“muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do
quantum da indenização muito depende de sua ponderação e
critério” (RT 631/36).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110764-03.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/3
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não
reparará a perda, mas deverá “representar para a vítima uma
satisfação igualmente moral, ou seja, psicológica, capaz de
neutralizar ou anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido”
ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação levar em
consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e as condições do
autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha a, de
certa forma, caracterizar punição ao agente causador do dano.
Na espécie, importa ponderar que o atraso se deu por período de
aproximadamente 7 (sete) horas, de sorte que, em vista, da dupla
finalidade da condenação, o “quantum” indenitário fica majorado para
R$ 7.000,00 (sete mil reais), que se afigura razoável à espécie.
Destarte, para esse fim, é de rigor a acolhida das razões recursais,
mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator
..